Tribunal: TCU
Processo: 032.414/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10538/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.414/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldo Marques da Silva (XXX.920.392-XX); Erickson Fontes Bentes (XXX.311.042-XX); Etelvina Marinho Raposo (XXX.284.932-XX); Eucides Batista da Silva (XXX.734.492-XX); Francisco Cesar Binda de Oliveira (XXX.915.902-XX); Juan Emilio Garcia Torres (XXX.442.942-XX); Neci dos Santos Silva (XXX.960.202-XX); Pedro Alves da Silva (XXX.289.902-XX); Raimundo Silva (XXX.666.512-XX); Rosa Mendonca de Brito (XXX.731.422-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.